Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE. RE 1.349.453/MS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Produção Antecipada de Provas para fins de suporte à eventual instrução de cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 que reconheceu aos titulares de crédito rural o direito à diferença de correção entre o índice aplicado pelo Banco (IPC de 84,32%) e aquele efetivamente devido (BTNF de 41,28%).
2. À luz da Teoria da asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial.
3. O procedimento de produção antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil) visa conferir efetividade à prestação jurisdicional, ainda que mediante o fornecimento de lastro a evitar a propositura de demandas infundadas.
4. Deu-se provimento ao apelo.